Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-71.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001877-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENILDA LOPES DOS REIS - CPF: 008.671.211-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001877-71.2020.8.11.0002

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

RENILDA LOPES DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência no
1001877-71.2020.8.11.0002, ajuizada por
RENILDA LOPES DOS REIS
,
que julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial e declarou a inexigibilidade dos débitos referente às cobranças indevidas do mês de outubro de 2019 no valor de R$620,26 (seiscentos e vinte reais e vinte e seis centavos), a fatura referente ao mês de novembro de 2019 no valor de R$465,16 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavo), e a fatura referente ao mês de dezembro de 2019 no valor de R$460,58 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), e determinou a revisão das faturas objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada), bem como, condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que
“o magistrado andou mal ao determinar a inexigibilidade das faturas em discussão, sobretudo porque desconsiderou importantes pontos abordados na contestação: (i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel”
(sic).

Assevera que
“o magistrado desconsiderou o fato de que a concessionária coletou in loco a leitura do consumo cobrado na fatura questionada, tendo procedido a uma vistoria completa da medição em campo, pela qual não foi encontrada nenhuma irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega, que pudesse comprometer o faturamento”
(sic).

Diz que
“o medidor em questão foi submetido a perícia técnica junto ao IPME/MT, órgão delegado do INMETRO, e acabou por constatar que o aparelho não apresentava irregularidade, sendo o medidor aprovado por aquele órgão. Portanto, é certo concluir que consumo contestado decorre de fatores alheios à responsabilidade da concessionária”
(sic).

Argumenta que
“não deve prosperar o pleito declaratório, porquanto o débito em questão foi regularmente contraído, de modo que não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos”
(sic).

Também enfatiza que
“não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados”
(sic).

A par esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a regularidade do débito em debate, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
fixado (Id. 170843570).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 170843575).

O preparo foi recolhido (Id. 170843571).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
RENILDA DOS REIS SCIALPI NEVES
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em síntese, que é
titular da unidade consumidora n. 6/1224499-2, e sempre manteve o padrão baixo de consumo, contudo, em outubro de 2019, passou a receber faturas que não corresponde com a sua real média de consumo, com valores exorbitantes.

Afirma que teve seu fornecimento de energia interrompido pela parte requerida por três faturas geradas em desacordo com a média do seu consumo mensal, sendo elas a fatura referente ao mês de outubro de 2019 no valor de R$620,26 (seiscentos e vinte reais e vinte e seis centavos), a fatura referente ao mês de novembro de 2019 no valor de R$465,16 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavo), e, a fatura referente ao mês de dezembro de 2019 no valor de R$460,58 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

Além disso, aduz que no dia 21 de janeiro de 2020, a empresa requerida suspendeu a prestação de serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte requerente, razão pela qual, requereu a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a requerida para que restabeleça e/ou se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica, bem como não inclua o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

No mérito, requer seja declarada a inexigibilidade das cobranças, bem como a retificação das faturas mencionadas para a média de consumo de 315,11 quilowatts/hora e, pugnou também pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial, e declarou a inexigibilidade dos débitos referente às cobranças indevidas do mês de outubro, novembro e dezembro de 2019, e determinou a revisão das faturas objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada), bem como, condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo visando declarar a regularidade do débito em debate, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do valor da indenização.

O cerne da questão cinge-se na legalidade das faturas de outubro a dezembro de 2019, bem como se houve a prática de ato ilícito praticado pela requerida passível de indenização.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente do Histórico de Consumo, a média registrada durante o período contestado pela autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a irresignação da mesma tem fundamento.

Isso porque, as faturas de outubro de 2019 a dezembro de 2019, vieram com consumo de 711 a 544 KWh, nos valores flutuantes entre R$620,26 a R$465,16.

Com efeito, é certo que os valores faturados, referentes aos meses contestados, superam em muito à média de consumo da parte autora, que não ultrapassava, o início do ano de 2019, a quantia de 307 KWH, conforme histórico de consumo apresentado no Id. 170843550.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, e não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da parte autora, sendo que tal incumbência competia à ré a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, merece ser mantida a sentença, que declarou inexigíveis as faturas referente aos meses de outubro de 2019 a dezembro de 2019, devendo ser desconstituídas e reemitidas as cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores a Outubro de 2019.

Além disso, a requerida/apelante também não encaminhou à requerente nenhuma notificação quanto a qualquer irregularidade na unidade consumidora, além de proceder a suspensão no fornecimento de energia (Id. 170843550) mesmo com as faturas sendo contestadas administrativamente, o que, por consequência, configurou ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
– ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA FATURA EMITIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida. A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente da fatura contestada na seara administrativa, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.”
(TJ-MT 10215396920188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Quanto a quantificação do dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, merece ser mantido o valor de
R$5.0
00,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, consoante situação
em casos correlatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada e
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023